Tribunal: TJMT
Processo: 0032103-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032103-32.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES CAMARGO ESPINDOLA - CPF: 180.405.946-34 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECONHECIDA – ÔNUS FIXADO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Considerando que a sentença foi reformada, julgando-se improcedente o pedido, deve ser invertido o ônus sucumbencial, entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, a condenação ficará suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão (Id. 93153998) que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Embargante, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida por Maria Aparecida Gonçalves Camargo Espindola.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter invertido o ônus dos honorários de sucumbência arbitrado na sentença que foi reformada em seu favor.

Pede, ao final, sejam os embargos providos, para inverter o ônus dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença que foi reformada.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela Embargada, conforme certificado nos autos (Id. 96553986);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão (Id. 93153998) que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Embargante, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida por Maria Aparecida Gonçalves Camargo Espindola.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos merecem acolhimento.

No caso, verifica-se que o acórdão ora embargado determinou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, tendo, entretanto, restado omisso em relação à questão dos honorários advocatícios.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo a instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a Autora, ora Embargada, foi vencida, esta deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Logo, deve ser invertido o ônus sucumbencial e condenada a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, os termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

Todavia, por ser a parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 8675925 – fls. 4), fica a execução suspensa, nos termos do art. 98 §3o do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão, inverter o ônus sucumbencial e condenar a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, os termos do art. 85, § 3o, I do CPC, ficando a execução suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021